Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, §4o, I, CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENDO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RÉU FORAGIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA CONTEMPORANEIDADE E ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, I, CP, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o recolhimento de mandado de prisão expedido, pendente de cumprimento.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. Tendo o paciente descumprido as condições impostas para assegurar a aplicação penal – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo e comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades – evidencia o pouco compromisso com a Justiça e a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública – nos moldes autorizados pelo art. 312, §1o, CPP.
4. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
5. Havendo sido a custódia decretada somete após pedido do Ministério Público, não se vislumbra mácula ao sistema acusatório.
6. Ordem denegada.